Tribunal: TJBA
Processo: 8037124-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037124-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: E. M. C. e outros (2)

Advogado(s)
:
EDUARDO AZEVEDO SERGIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS
.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
DE DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA.
INSURGÊNCIA CONTRA A GRATUIDADE DEFERIDA AO AUTOR NA ORIGEM NÃO CONHECIDA. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO REFERIDO RECURSO CONSTANTES NO ART. 1.015 DO CPC.

CRIANÇA
COM
DIAGNÓSTICO DE
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) MODERADO OU NÍVEL 2
.

PESQUISA GENÉTICA
INDICADO EM RELATÓRIO MÉDICO.
NECESSIDADE DE ELUCIDAÇÃO ETIOLÓGICA DO ATRASO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO.

CONTRATO NÃO ADAPTADO. ANTERIOR À LEI DE Nº 9.656/98. INCIDÊNCIA DO CDC/90. RESTRIÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL INERENTE À NATUREZA DO CONTRATO.
NEGATIVA QUE IMPLICA EM RISCO DE
GRAVES LIMITAÇÕES POR TODA VIDA DA CRIANÇA E A ASSOCIAÇÃO DE COMORBIDADES
.
ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
.
DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8037124-89.2025.8.05.0000
, figurando como agravante

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e
como
agravad
o

EDUARDO MOURA CORREIA
,
representado por seus genitores
JEFERSON DE SOUZA CORREIA
e
ISA CARLA FERREIRA MOURA SANTOS CORREIA
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER EM PARTE
e

NEGAR PROVIMENTO

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
JULGANDO PREJUDICADO
Agravo Interno de id. 86218111,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA